Tribunal: TCU
Processo: 035.963/2018-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3469/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 035.963/2018-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aloisio Mendonça Rodrigues (XXX.466.667-XX); Benoval de Souza Santos (XXX.901.564-XX); Daisi Carpenter Pinto (XXX.566.707-XX); Helena de Souza Farias (XXX.098.382-XX); Henrique de Souza Farias (XXX.726.752-XX); Iracildes Santos Moraes (XXX.311.415-XX); Joana Vianna dos Santos (XXX.985.707-XX); José Carlos Carpenter Pinto Damasceno (XXX.501.187-XX); Juvenal Martins Alves Neto (XXX.697.335-XX); Luiz Carlos de Azevedo Maia (XXX.687.187-XX); Maria Astrêede Oliveira Alves (XXX.578.645-XX); Maria da Trindade da Cruz (XXX.896.126-XX); Paulo Sergio de Souza Farias (XXX.187.112-XX); Paulo Sérgio da Cruz (XXX.346.376-XX); Sonia Maria Cyrillo Lopes (XXX.467.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Administração do Pessoal - MD/CA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.